Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1007 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Interno interposto pela querelada contra Decisão Monocrática que considerou sua Apelação deserta. Em suas razões, aduz que ao aplicar a pena de deserção com base no artigo 42, parágrafo 1o, da Lei 9.099/95, sem explicar por que ela deveria ser aplicada no contexto penal, a decisão agravada contrariou os entendimentos consolidados tanto pelo TJDFT, quanto pelo STJ. Ao negar o direito da agravante, a decisão recorrida relativizou os princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e do pleno acesso ao Poder Judiciário. Instado a se manifestar, o MPDFT opinou pela rejeição do agravo, tal como se dessume do parecer lançado no ID 54940298.
II. Recurso próprio e tempestivo. Instado a se manifestar, o MPDFT opinou pela rejeição do agravo interno, tal como se dessume do parecer lançado no ID 54940298.
III. Os argumentos apresentados são inservíveis à sistemática aplicável aos juizados especiais criminais. Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não se permite a complementação do preparo recursal da legislação processual civil, haja vista ter regramento próprio conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
IV. Ressalta-se que, nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. O respectivo comprovante deve ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção (art. 31, RITRJEDF).
V. Em reforço, tem-se o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não havendo que falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Assim, é incabível a intimação da apelante para o recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Em arremate, em que pese o artigo 42 da Lei no 9.099/95 esteja na parte destinada aos Juizados Especiais Cíveis, seu regramento se aplica por analogia aos Juizados Criminais.
VI. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.